Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-85.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-85.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MILTON CESAR BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DISTINÇÃO ENTRE CONTRATAÇÃO NULA E CARGO COMISSIONADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 191/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de um terço constitucional e contribuições previdenciárias a servidor ocupante de cargo em comissão, sob alegação de omissão quanto à aplicação do RE nº 705.140/RS (Tema 191/STF) e dispositivos constitucionais relativos à nulidade do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de nulidade do vínculo funcional à luz do Tema 191 do STF e dos dispositivos constitucionais invocados pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado afasta a alegação de omissão ao reconhecer que a tese de nulidade do vínculo funcional configura inovação recursal, não suscitada na contestação, encontrando-se preclusa.

4. O princípio da concentração da defesa impede a apreciação de matéria não arguida oportunamente, nos termos do art. 336 do CPC.

5. O julgado realiza distinção entre contratação temporária nula e nomeação para cargo em comissão, afastando a incidência do RE nº 705.140/RS.

6. A ocupação de cargo em comissão, regularmente instituído por lei municipal, assegura ao servidor os direitos previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

7. O acórdão fundamenta a condenação com base no Tema 30 do STF, que garante o pagamento de verbas constitucionais a ocupantes de cargos comissionados.

8. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

10. Não se configura caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO.

11. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º, e 39, § 3º; CPC, arts. 336, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140/RS (Tema 191); STF, RE nº 570.908/RN (Tema 30).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000233-85.2017.8.05.0053
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como Embargado
MILTON CESAR BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora